Tribunal: TJES
Processo: 5013238-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013238-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA MENSAL MÉDIA ELEVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
2. O AGRAVANTE SUSTENTA FAZER JUS À BENESSE E REQUER A REFORMA DA DECISÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE, CONSIDERADO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, INCLUSIVE DADOS DE REMUNERAÇÃO INFORMADOS PELO ESTADO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE, E A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PODE ENSEJAR DEFERIMENTO INICIAL, MAS O BENEFÍCIO DEVE SER RESERVADO A QUEM EFETIVAMENTE COMPROVA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE ENCARGO SUPORTADO PELA COLETIVIDADE.
5. HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POIS O AGRAVANTE É SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO E AUFERIU RENDIMENTO MENSAL MÉDIO DE R$ 17.503,87 NO ANO DE 2025, O QUE INDICA CAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA SUBSISTÊNCIA.
6. A REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR, EMBORA NÃO IMPEÇA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE, REFORÇA, EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CASO, A CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A BENESSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER INDEFERIDA QUANDO EXISTIREM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA, AINDA QUE APRESENTADA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. 2. REMUNERAÇÃO MENSAL MÉDIA ELEVADA, APURADA A PARTIR DE DADOS OFICIAIS, EVIDENCIA CAPACIDADE PARA SUPORTAR CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA.”
_________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013238-31.2025.8.08.0000

AGVTE:
JULIO CESAR DOS SANTOS

AGVDO:
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JULIO CESAR DOS SANTOS
, eis que irresignado com a r. decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Ora, embora o agravante afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais, verifica-se que, segundo informações fornecidas pelo próprio Estado (https://transparencia.es.gov.br/Pessoal), este é
servidor público estatutário
e auferiu
rendimento mensal médio de R$ 17.503,87

(dezessete mil, quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos)
no ano de 2025.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.